Tribunal: TJDFT
Processo: 0724935-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da parte ré ao pagamento do saldo devedor de financiamento de veículo, débitos de IPVA, multas e indenização por danos morais. A autora sustenta ter transferido seu veículo como entrada para aquisição de outro, em negócio no qual a requerida assumiu a obrigação de quitar o financiamento restante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em saber (i) se a autora comprovou, de forma suficiente, o inadimplemento contratual da parte requerida quanto à obrigação de quitar o financiamento de veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
5. O contrato de compra e venda celebrado entre as partes, embora comprove a existência da relação jurídica, não se mostra suficiente, por si só, para demonstrar que a parte ré descumpriu obrigação de quitar o financiamento.
6. Os documentos apresentados pela autora, como o demonstrativo de parcelas em aberto e print de conversa, não contêm elementos aptos a vincular diretamente o débito ao veículo objeto do negócio ou comprovar a inadimplência contratual da requerida.
7. Diante da ausência de prova robusta e inequívoca das alegações autorais, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.